Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-15.2023.8.26.0646
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Antonio Maria Patiño Zorz
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. NULIDADE DA SENTENÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou por desacato, com pena de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a inimputabilidade do apelante ao tempo da ação, com absolvição sem medida de segurança, ou,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. NULIDADE DA SENTENÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou por desacato, com pena de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a inimputabilidade do apelante ao tempo da ação, com absolvição sem medida de segurança, ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de dolo específico. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental devido a indícios de comprometimento psíquico do réu; (ii) a avaliação da inimputabilidade do apelante ao tempo da ação; e (iii) a ausência de dolo específico para o crime de desacato. III. Razões de Decidir 3. O recurso encontra-se prejudicado, pois a sentença é nula devido à ausência de incidente de insanidade mental, conforme artigo 149 do Código de Processo Penal. 4. O histórico clínico do apelante e as circunstâncias do flagrante indicam dúvida razoável sobre sua sanidade mental ao tempo da ação, exigindo perícia médica. 5. A decisão de não instaurar o incidente de insanidade mental, baseada apenas na percepção do magistrado durante o interrogatório, é insuficiente e constitui cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e Tese 6. Sentença anulada, com determinação de instauração de incidente de insanidade mental na instância de origem. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A existência de dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado ao tempo da ação impõe a instauração de incidente de insanidade mental. 2. A ausência de perícia médica em tal cenário constitui cerceamento de defesa. Legislação Citada: Código Penal, art. 331; Código de Processo Penal, arts. 26, 149, 386, VI. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1802845/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/06/2020, DJe 30/06/2020. TJSP, Apelação Criminal 1500333-50.2024.8.26.0578, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 19/12/2025. TJSP, Apelação Criminal 1500483-92.2023.8.26.0666, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 27/10/2024.